Tribunal: TJPA
Processo: 0078174-21.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0078174-21.2015.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0078174-21.2015.8.14.0070

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, §4º, IV, DO CP.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU INVÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL, BEM COMO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMA QUE NÃO HOUVE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA ENCONTRAR O RÉU. NULA A CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. CORRETA A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS POSTERIORES. INCLUSIVE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (CPP, ART. 366). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CORRETO. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0078174-21.2015.8.14.0070

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Narra a inicial que no dia 31.12.1998 o recorrido, juntamente com o Sr. Amitais Rêgo Barreto, teriam furtado um motor de embarcação de propriedade do Sr. Zelino Rêgo Luz, que ao sentir a falta do bem iniciou uma busca pela cidade.

Pelo que se constata, João Maciel do Rêgo e Jabez Rêgo Luz relataram que teriam visto os acusados com o motor da embarcação, e diante da suspeita resolveram segui-los. Contudo, ao perceberem que estavam sendo observados, os acusados empreenderam fuga, levando consigo peças do motor, deixando para trás algumas delas, como o taque de óleo diesel, o filtro de ar, o silencioso, a alça de cima e a tampa da frente do motor (Id. 16741281).

A denúncia foi recebida no dia 16.02/1999 (Id. 16741284 – Pág.02).

Após diversas tentativas infrutíferas, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba citou o recorrido por edital em 12.04.2007 (Id. 16741290 – Pág.08), não tendo comparecido aos autos, razão pela qual o processo restou suspenso, nos termos do art. 366, do CPP.

Anota-se, que em alegações finais o ilustre representante do Ministério Público postulou pela absolvição dos acusados, com fulcro no art.386, V e VII do CPP.

Então, o juízo
a quo
determinou a separação dos autos, determinando que a secretaria autuasse em apartado com relação ao acusado Manoel de Jesus dos Santos Viegas, ora recorrido (Id.16741303).

Posteriormente, o MM. Juízo proferiu sentença em 22.10.2021, declarando extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que tornou sem efeito a citação editalícia por entender que não foram esgotados todos os meios para localização do réu (Id. 16741303).

Irresignado, o MP interpôs o presente recurso, alegando a ausência da ocorrência de prescrição, eis que em razão da suspensão prevista no art.366, do CPP, ainda não havia decorrido o prazo prescricional. Diante disso, postula pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença e dado o devido prosseguimento ao feito, já que a citação por edital não deveria ter sido tornada sem efeito (Id. 164741305).

Em contrarrazões, postula-se pelo improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença (Id. 16741308).

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que declarou a prescrição da pretensão punibilidade, a fim de recomeçar a contagem do prazo para identificar a ocorrência ou não da prescrição (Id.16912859).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

Belém, data e assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Cinge-se a controvérsia recursal no pedido do Ministério Público para que seja declarado válido o edital de citação do acusado, alegando que foram observados todos os requisitos previstos no art. 365, do CPP. Portanto, uma vez sendo mantida a suspensão prevista no art. 366 do CPP, pugna seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

A sentença declarou inválida a citação por edital do acusado MANOEL DE JESUS DOS SANTOS VEIGAS, bem como todos os atos posteriores e extinguiu a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição, por entender que não foram esgotados todos os meios para a citação do réu.

Pois bem. Prescreve o art. 564, III, "e", do CPP, que o processo será nulo caso não haja citação do réu para ver-se processar. Por outro lado, estabelece o mesmo diploma legal que a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a tiver ordenado (art. 351) e, por edital, caso ele não seja encontrado (art. 361).

No caso em apreço, ao compulsar dos autos, verifico que foi expedido Edital de Citação (Id. 16741290 – Pág.08), e analisando-o entendo que preenche os requisitos do art. 365, do CPP. Contudo, vê-se que ele foi expedido sem esgotamento dos meios para realização da citação pessoal.

Assim, foi expedido mandado de citação no dia 17.03/1999 (Id.16741286 – Pág.01), tendo o Oficial de Justiça certificado que, de acordo com informações prestadas pelo Sr. Benedito Corrêa Viegas, Comissário do Rio Maracapuru Miri, os acusados só compareceriam em juízo se fossem conduzidos pela Polícia e que estariam ameaçando a vítima e as testemunhas (Id.16741286 – Pág.02).

Após, há uma Certidão de 08.04.2002 informando que o acusado ainda não tinha sido interrogado pelo juízo até aquela data (Id. 16741289 – Pág.02) e outra Certidão de 08.11.2004 onde o meirinho deixou de notificar o recorrido. Em seguida, foi determinada e promovida a citação por edital (Id.16741290 – Pág.08).

Vê-se que não se renovou diligências para citação do réu, nem se realizou consulta junto ao INFOJUD. Com efeito, a citação por edital somente pode ser determinada após o esgotamento dos meios de localização do acusado. Nesse sentido,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Não houve o esgotamento das tentativas de localizar o réu, porquanto o oficial de justiça tão somente entrou em contato com vizinhos do agente e com a mãe do corréu na região de sua residência, sem novas tentativas de encontrá-lo para realizar a citação pessoal, situação expressamente consignada no acórdão do Tribunal de origem.

3. "A citação editalícia, como medida de exceção, só tem lugar quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu, o que não foi observado na hipótese vertente, porque havia nos autos da ação penal em andamento novo endereço residencial, onde o Paciente não foi procurado"
(HC n. 213.600/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 9/10/2012). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a ação penal desde a citação inválida, com consequente relaxamento da prisão preventiva.
(EDcl no RHC 117.451/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado.
2. "As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade"(
AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).
3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Sendo assim, se ainda existiam cadastros a serem consultados, tais como o existente junto ao SISBAJUD e a órgãos tais como Secretaria da Receita Federal e Tribunal Regional Eleitoral, a citação editalícia, como medida de exceção, não seria a forma mais adequada, sendo impositivo o reconhecimento de nulidade do ato promovido, logo, acertado o ato impugnado.

No caso dos autos, assim como nos precedentes acima elencados, observa-se duas tentativas de citação pelo oficial de justiça, mas não registra nenhum outro tipo de diligência para tentar localizar o acusado. Nem se questionou a vítima, presente em audiência, quanto ao endereço do réu, o que mostra certo descuido do Ministério Público na condução da persecução penal.

Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Destarte, escorreita a sentença recorrida, que não merece qualquer reparo. A simples alegação genérica de que os documentos dos autos levam a crer que o réu sabia da existência da ação penal é obviamente incapaz de reverter tais conclusões.

Afinal, o art. 565, do CPP, somente teria aplicabilidade se o réu, ciente do processo criminal, descumprisse a obrigação de manter seu endereço atualizado, situação bastante diferente da verificada nestes autos, em que o acusado nem chegou a ser cientificado nos autos sobre a ação. Apenas crer que ele sabia dela, sem a indicação de nenhuma comprovação nesse sentido, é algo irrelevante para os fins dos arts. 366 e 565, do CPP.

Destarte, dirijo meu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, para manter o reconhecimento da nulidade da citação por edital, e em consequência suspenção do processo e do prazo prescricional. Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 26/02/2024